Tribunal: TJDFT
Processo: 0711151-55.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0711151-55.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANNE CATHERINE DE OLIVEIRA SILVA EMBARGADO: LUCAS FREITAS ROCHA, VANDRE GONCALVES FAUSTINO, VALTER GONCALVES FAUSTINO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido formulado pela segunda executada, Anne Catherine de Oliveira Silva, ID 37758008, relativo a revogação da decisão ID 131217330 (autos de origem), proferida pelo Juízo de origem referente ao prosseguimento de Cumprimento de Sentença, em razão de apresentação da Reclamação no 0721195-62.2022.8.07.0000, na qual foi proferida decisão de declínio de competência ao Supremo Tribunal Federal. Alega que em razão da pendência de apreciação da Reclamação mencionada, não houve o trânsito em julgado da decisão prolatada pelo Colegiado, requer a devolução dos autos à Primeira Turma Recursal e a suspensão do feito, até que seja apreciada a Reclamação e ocorra efetivamente o trânsito em julgado da decisão pelo Supremo Tribunal Federal. Por meio de decisão proferida pela Juíza de Direito do 2a Juizado Especial Cível de Águas Claras, ID 37758010, os autos foram remetidos a i. Primeira Turma Recursal, em razão de informação da segunda executada de que não houve o trânsito em julgado certificado ID 129614031 (autos de origem), correspondente ao ID 36821369. É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatei a distribuição da Reclamação no 0721195-62.2022.8.07.0000, em 27/06/2022. Não houve informação nos autos quanto a distribuição da referida Reclamação, tão pouco, pedido de informações ou decisão da relatora acerca de eventual suspensão do processo, nos termos do artigo 989 do CPC. Deste modo foi certificado o trânsito em julgado do acórdão proferido nos presentes autos. Aguarde em Secretaria a preclusão da decisão referente ao declínio de competência, proferida nos autos da Reclamação 0721195-62.2022.8.07.0000. Após voltem os autos conclusos. I. Brasília/DF, 27 de julho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito